Tribunal: TJES
Processo: 5014142-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5014142-18.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO DE AMORIM
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

N.
5014142-18.2021.8.08.0024

APELANTE: PAULO SERGIO DE AMORIM

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de
apelação cível interposta
por
PAULO SERGIO DE AMORIM
em face de sentença que
denegou a segurança postulada pelo apelante, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recurso
assevera-se,
em suma,
que
“
O apelante demonstrou através de vários documentos atrelados à inicial, que foi aplicado ao mesmo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, além da obrigatoriedade de frequentar curso de reciclagem, por multa sofrida por terceiros”.

Em contrarrazões o apelado vindica o desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.
5014142-18.2021.8.08.0024

APELANTE: PAULO SERGIO DE AMORIM

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos
de
apelação cível interposta
por
PAULO SERGIO DE AMORIM
em face de sentença que
denegou a segurança postulada pelo apelante, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recurso
assevera-se,
em suma,
que
“
O apelante demonstrou através de vários documentos atrelados à inicial, que foi aplicado ao mesmo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, além da obrigatoriedade de frequentar curso de reciclagem, por multa sofrida por terceiros”.

Em contrarrazões o apelado vindica o desprovimento do apelo.

De início, é sabido que sendo o veículo bem móvel, a transferência de propriedade ocorre com a simples tradição e, por isso, relevante é que a base cadastral do bem perante o Detran guarde harmonia com a situação fática já consolidada, qual seja, transição de domínio já efetivada, nos moldes dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Ademais, na obra “Direito Reais” dos autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald é esclarecido que “
o registro da aquisição do veículo no Detran servirá apenas para efeito de publicidade e controle administrativo do tráfico de veículos por parte desse órgão
”. (Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2009, p. 368).

Pois bem. Acerca dos direitos e deveres inerentes ao ato de transferência de propriedade de veículo, válido trazer à baila a transcrição do artigo 123 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I – for transferida a propriedade;

[...] § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Como se vê,
a responsabilidade para a realização dos procedimentos de transferência
de veículo
é do adquirente
(novo proprietário).
Além disso, prevê o artigo 134 do CTB que o alienante deverá comunicar
ao órgão executivo de trânsito estadual
a
transferência de propriedade,
sob pena de
responder
solidariamente p
or
penalidades impostas e demais ônus atinentes ao veículo, confira-se
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Conforme se verifica, a literalidade do mencionado artigo indica também ser dever do vendedor comunicar a realização de transferência de veículo ao órgão competente no prazo de trinta dias.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos sedimentou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação as infrações de trânsito mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem, ressalvando apenas os débitos tributários como o IPVA
ex vi
enunciado sumular n. 585. Precedentes nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 28/08/2018 e TJES,
Remessa Necessária
n.
024160069472, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018,
Apelação Cível 0003378-05.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 20/09/2021
.

Mais
específico
ainda foi o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.525.642/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Ma
r
ques concluindo que
a transferência de propriedade do veículo automotor prescinde
d
a observância do artigo 134 do CTB
,
in verbis
:

"(...) o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 1º/06/2015).

Nesta toada, a despeito da comunicação de venda não ter sido realizada no prazo previsto pela legislação específica, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos, especialmente pelo Contrato de Compra e Venda de Veículo, pelo Boletim Unificado 30383315, bem como pela Decisão emanada dos autos n. 0002002-87.2016.8.08.0064 que o apelante não detém a posse sobre o veículo objeto deste feito desde 24 de agosto de 2016
.

Assim
,
merece amparo a pretensão do apelante em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate a partir de 24.08.2016, além das restrições e impedimentos sobre sua CNH decorrentes de tal veículo.

I
mportante pontuar que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais
“
Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003160011882, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Por
todo exposto, CONHEÇO
E
DOU
PROVIMENTO ao apelo
para reformar a sentença e conceder a segurança, de modo a
declarar a nulidade do auto de infração n. D010744653, bem como as demais
autuações
referente
s
ao veículo Ford Fusion, Placa MRP 5573, RENAVAM 00937573817
efetivadas em desfavor do impetrante
a partir de 24.08.2016,
eximindo-o
das
respectivas
restrições e impedimentos sobre sua CNH.

É
como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O C. STJ há tempos sedimentou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação as infrações de trânsito mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem, ressalvando apenas os débitos tributários como o IPVA
ex vi
enunciado sumular n. 585. Precedentes.

II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada no prazo do artigo 134 do CTB, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelado não detém a posse sobre o bem objeto do feito, merecendo, portanto, amparo a pretensão do apelante em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate a partir de então, além das restrições e impedimentos sobre a CNH decorrentes de tal veículo.

II
I
–
Apelo conhecido
e provido
para reformar a sentença e conceder a segurança, de modo a
declarar a nulidade do
respectivo
auto
de
infração, bem como as demais
autuações
referente
s
ao veículo
em debate

efetivadas em desfavor do impetrante
a partir de 24.08.2016,
eximindo-o
das
respectivas
restrições e impedimentos sobre sua CN
H
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.